Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Apelação Cível. Consumidor. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Fraude Bancária. Falha na prestação do serviço: tecnologia e segurança. Compra de criptomoedas. Ausência de dano moral. Sentença declaratória de inexistência de dívida e CPC 85 §2.
1.A legitimidade passiva ad causam, deve ser aferida segundo as alegações apresentadas pelo autor na inicial. Preliminar rejeitada.
2.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (STJ 479). No caso, não restou evidenciada nenhuma excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços.
3.Revelada a responsabilidade do Banco, por falha na prestação do serviço, as obrigações contraídas sob fraude devem ser anuladas.
4.Contudo, não houve inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão das operações fraudulentas, nem qualquer outra evidência de que os danos causados extrapolaram a sua esfera patrimonial, razão pela qual não suportou dano moral.
5.A sentença declaratória de inexistência de dívida, vale dizer, não condenatória, atrai o CPC 85, §2 - fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa.
6.Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.